Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVANTE: GLAITON JOSE REZENDE
AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR S.A
AGRAVO INTERNO - 1008039-09.2025.8.11.0002
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Glaiton José Rezende contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida à restituição em dobro da quantia de R$ 123,26, cobrada indevidamente, e afastou o pedido de indenização por danos morais. O agravante sustenta a ocorrência de tentativa de solução administrativa e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, com a consequente condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual, consistente em cobrança indevida posteriormente restituída em dobro, aliado à alegada tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo indispensável a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.
4. A restituição em dobro do valor indevidamente cobrado recompõe adequadamente o prejuízo material suportado pelo consumidor, revelando-se medida suficiente e proporcional à lesão experimentada.
5. A caracterização do dano moral exige prova de abalo à honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica, inexistente no caso concreto.
6. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor demanda demonstração mínima do tempo relevante e anormal despendido pelo consumidor, bem como da resistência injustificada do fornecedor.
7. A ausência de comprovação de tratativas administrativas, por meio de protocolos, registros ou documentos idôneos, impede o reconhecimento do alegado desvio produtivo.
8. A jurisprudência da Turma Recursal afasta a configuração de dano moral em hipóteses de mero inadimplemento contratual desacompanhado de circunstâncias excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade.
2. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige prova mínima do tempo relevante despendido e da resistência injustificada do fornecedor para ensejar indenização por dano moral.
3. A restituição em dobro da cobrança indevida constitui medida suficiente à recomposição do prejuízo material, quando ausente demonstração de dano extrapatrimonial.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1a Turma Recursal Cível, N.U 1023996-50.2025.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.12.2025; TJMT, 2a Turma Recursal Cível, N.U 1021679-13.2024.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 25.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008039-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAITON JOSE REZENDE - CPF: 843.411.651-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0542-47 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Glaiton José Rezende contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida à restituição em dobro da quantia de R$ 123,26, cobrada indevidamente, e afastou o pedido de indenização por danos morais. O agravante sustenta a ocorrência de tentativa de solução administrativa e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, com a consequente condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual, consistente em cobrança indevida posteriormente restituída em dobro, aliado à alegada tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo indispensável a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

4.

A restituição em dobro do valor indevidamente cobrado recompõe adequadamente o prejuízo material suportado pelo consumidor, revelando-se medida suficiente e proporcional à lesão experimentada.

5.

A caracterização do dano moral exige prova de abalo à honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica, inexistente no caso concreto.

6.

A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor demanda demonstração mínima do tempo relevante e anormal despendido pelo consumidor, bem como da resistência injustificada do fornecedor.

7.

A ausência de comprovação de tratativas administrativas, por meio de protocolos, registros ou documentos idôneos, impede o reconhecimento do alegado desvio produtivo.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal afasta a configuração de dano moral em hipóteses de mero inadimplemento contratual desacompanhado de circunstâncias excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade.

2.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige prova mínima do tempo relevante despendido e da resistência injustificada do fornecedor para ensejar indenização por dano moral.

3.

A restituição em dobro da cobrança indevida constitui medida suficiente à recomposição do prejuízo material, quando ausente demonstração de dano extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1a Turma Recursal Cível, N.U 1023996-50.2025.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.12.2025; TJMT, 2a Turma Recursal Cível, N.U 1021679-13.2024.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 25.11.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Glaiton José Rezende
contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a reclamada à
restituição em dobro do valor cobrado indevidamente
, no montante de
R$ 123,26 (cento e vinte e três reais e vinte e seis centavos)
, afastando, contudo, a pretensão de
indenização por danos morais
.

O agravante sustenta, em síntese, que houve tentativa de solução administrativa e que a situação ultrapassaria o mero aborrecimento, defendendo a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, com consequente condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

A pretensão recursal não merece provimento.

A insurgência do agravante limita-se à condenação por danos morais.

Todavia, conforme já assentado na decisão monocrática agravada,
não se verifica circunstância excepcional capaz de configurar violação aos direitos da personalidade
, mas sim mero dissabor decorrente de relação contratual, resolvido com a adequada recomposição patrimonial pela restituição em dobro.

Cumpre ressaltar que o
descumprimento contratual
, por si só,
não enseja dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de efetivo abalo à honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica da parte consumidora, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. RECLAMAÇÃO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. RELAÇÃO DE CORRENTISTA INCONTROVERSA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DANO
MATERIAL. OCORRÊNCIA.
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO.
DESCUMPRIMENTO

CONTRATUAL
. CONCLUSÃO 1 DA 1a/TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1023996-50.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).”

No que se refere ao alegado
desvio produtivo
, embora o agravante afirme ter tentado resolver administrativamente a questão, verifica-se que
não houve comprovação mínima
de tais tratativas, inexistindo nos autos qualquer registro objetivo (protocolos, e-mails, prints de conversa, reclamação formal, registro em plataforma de atendimento ou documentos similares) apto a demonstrar que o consumidor despendeu tempo relevante e anormal na tentativa de solução extrajudicial.

É nesse sentido a Jurisprudência desta Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE - MERO ABORRECIMENTO - TEORIA DO
DESVIO

PRODUTIVO
- INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
1. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
2. A Teoria do
Desvio

Produtivo
, embora relevante em determinados contextos, não se aplica automaticamente a qualquer caso de inadimplemento contratual, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento.
3. No caso concreto, as circunstâncias narradas pelo agravante - necessidade de realizar cobranças reiteradas e frustração pelo não recebimento dos valores devidos - são consequências naturais do inadimplemento contratual e não configuram, por si só, situação excepcional capaz de caracterizar dano moral indenizável.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
(N.U 1021679-13.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).”

Assim, ainda que se reconheça a possibilidade teórica de incidência da Teoria do Desvio Produtivo em casos concretos, sua aplicação exige
prova mínima do esforço despendido e da resistência injustificada do fornecedor
, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, ausente comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial, correta a conclusão pela inexistência de dano moral indenizável, sobretudo considerando que a situação foi devidamente solucionada mediante restituição do valor cobrado indevidamente, o que se mostra suficiente e proporcional à lesão experimentada.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026